Tribunal: TJBA
Processo: 8002882-59.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002882-59.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por servidora pública municipal e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A impetrante alegou preencher os requisitos para progressão funcional ao nível II, com acréscimo de 30% sobre o vencimento básico, nos termos da Lei Municipal nº 126/2011, sustentando que, embora deferida administrativamente desde 2010, a vantagem não teria sido implementada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a pretensão deduzida na inicial corresponde, de fato, à implementação de progressão funcional prevista em lei municipal ou se configura pedido indireto de atualização do piso nacional do magistério; e (ii) se é cabível a condenação da parte impetrante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se incongruência entre o pedido formulado e a fundamentação apresentada, uma vez que a impetrante, embora invoque direito à progressão funcional, busca, em realidade, a atualização do piso salarial nacional do magistério, com fundamento na Lei Federal nº 14.113/2020, o que não se coaduna com a via eleita.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem se firmado no sentido de reconhecer tal inadequação, mantendo a denegação da ordem em hipóteses análogas.
5. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência do pedido ou inadequação da via eleita.
6. Ausente a indicação específica de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, revela-se indevida a aplicação da penalidade de forma genérica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81; Lei Municipal nº 126/2011, art. 37, II; Lei Federal nº 14.113/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8002259-92.2022.8.05.0243, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 26.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002241-71.2022.8.05.0243, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002660-57.2023.8.05.0243, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002882-59.2022.8.05.0243
, em que figuram como apelante ELIANE DE SOUZA ARAUJO e como apelado MUNICÍPIO DE IBITIARA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.